Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725188-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREI BLOOMFIELD VAN DER BROOCKE DESPACHO Esclareça o agravante a interposição, contra a mesma decisão proferida no pj-e n. 0720847-64.2020.8.07.0016, de 3 (três) recursos de Agravo de Instrumento: este; o de n. 0700897-83.2020.8.07.9000, no qual já proferi decisão, objeto, inclusive, de Agravo Interno; e o de nr. 0725187-02.2020.8.07.0000, distribuído ao Juiz Fernando Antonio Tavernard Lima. Int. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora